Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-2017.8.07.0018. SINDSASC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR. CABIMENTO.
1. O Tema Repetitivo 1169 do STJ objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Quando o exequente busca a liquidação prévia de sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença, não há adequação da controvérsia à tese do Tema 1169 do STJ. Precedente.
3. Recurso conhecido e provido.